Tribunal: TJSP
Processo: 2045159-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e Taxa (de limpeza pública) - Exercícios de 2005 a 2008, e 2008, respectivamente - Município de Itapetininga - Requerimento de desbloqueio dos valores constritos por meio do sistema Bacen-Jud - Indeferimento do pedido - Não cabimento - Impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria - Incidência do comando normativo previsto no inciso IV do artigo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e Taxa (de limpeza pública) - Exercícios de 2005 a 2008, e 2008, respectivamente - Município de Itapetininga - Requerimento de desbloqueio dos valores constritos por meio do sistema Bacen-Jud - Indeferimento do pedido - Não cabimento - Impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria - Incidência do comando normativo previsto no inciso IV do artigo 833 do CPC - Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara - Decisão reformada - Agravo provido.